Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702277-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: JOYO TECNOLOGIA BRASIL LTDA., @INDIO_DO_NORTE D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante sobre eventual perda do objeto do pedido de remoção, uma vez que em consulta à rede social o vídeo consta como removido. Caso persista o interesse, apresente o link válido da URL. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator